Tribunal: TJSP
Processo: 2137897-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Perícia. Nova avaliação de bens imóveis. Responsabilidade pelo pagamento/adiantamento dos honorários periciais. Encargo que cabe à parte que tiver pleiteado a realização da perícia. Contexto processual a demonstrar que foram os agravantes quem requereram a realização de nova avaliação dos bens. Ônus de adiantar os salários periciais que deverá ser suportado pelos mesmos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Perícia. Nova avaliação de bens imóveis. Responsabilidade pelo pagamento/adiantamento dos honorários periciais. Encargo que cabe à parte que tiver pleiteado a realização da perícia. Contexto processual a demonstrar que foram os agravantes quem requereram a realização de nova avaliação dos bens. Ônus de adiantar os salários periciais que deverá ser suportado pelos mesmos. Inteligência do artigo 95, "caput", do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo não provido.